Tribunal: TJMT
Processo: 0006235-69.2012.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006235-69.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA PEREIRA DOMINGOS SILVA - CPF: 980.682.701-59 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), BRUNA SANFELICE GAVIOLI - CPF: 010.908.251-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DEMONSTRAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO ACIMA DO DISPOSTO NA LEI – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO – VERBAS DEVIDAS

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

É direito do servidor receber verbas indenizatórias, referentes aos adicionais de hora extra e trabalho noturno, visto que amparados no artigo 39, § 3o, da Constituição da República Federativa do Brasil e previsto na Lei no 679, de 25 de setembro de 2001.

A Fixação ou a minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, para que não gere enriquecimento sem causa do causídico.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Primavera do Leste/MT
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível daquela comarca, que, nos autos da Ação de Cobrança no 6235-69.2012.811.0037 proposta por
Luciana Pereira Domingos Silva
julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial.

Condenou ainda o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (Id. 2382436, fl.02).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante “
que não é juridicamente razoável deferir-se horas extras à apelada, no período protestado, época em que teria trabalhado com a sua única e suspeitíssima testemunha que litiga contra a apelante, requerendo os mesmos pedidos da apelada
(...)
e evidentemente não possuía isenção de ânimo para prestar um depoimento imparcial
” (Id. 2382469, fl.03).

Argumenta que
“havia compensação de horas para que não excedesse 40 horas semanais
”, uma vez que “
a apelada era escalada somente um período por dia durante a semana e ficava de sobreaviso no período noturno
”, ressaltando que sobreaviso não significa necessariamente serviço efetivamente prestado, dessa forma inexiste o direito às horas extras (Id. 2382469, fl.03).

Aduz que “
não há como exigir o pagamento de um adicional noturno por causa de simples expectativa de ser convocado para realizar algum serviço. As mesmas reservas têm validade para o intervalo intrajornada, ou seja, designado para alimentação e repouso e horas extraordinárias
” (Id. 2382469, fl.03).

Requer, caso não haja reforma total da sentença, a minoração do arbitrado a título de honorários advocatícios, e o provimento do recurso (Id. 2382469, fl.04).

Apesar de devidamente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões (Id. 2382534).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (Id. 2541917).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020